Tribunal: TJBA
Processo: 0523743-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523743-03.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, BIANCA COSTA ARAUJO

APELADO: CREMILDA BATISTA CORREIA

Advogado(s)
:
ACACIA MARGARETE PINTO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE – AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. O acórdão embargado examinou de forma clara e coerente todas as questões fáticas e jurídicas relevantes, reconhecendo a abusividade da conduta da operadora diante de paciente idosa, internada e em situação de urgência médica.
II. Inexiste contradição entre o reconhecimento da natureza de autogestão e a manutenção da indenização por dano moral, pois a responsabilidade decorre do inadimplemento contratual e da ofensa à dignidade humana, e não da incidência do Código de Defesa do Consumidor.
III. O voto embargado contém fundamentação suficiente e não apresenta obscuridade; o inconformismo da parte não autoriza o manejo de embargos de declaração com intuito infringente.
IV. O prequestionamento pode ser implícito, sendo desnecessária a citação literal dos dispositivos legais quando a questão jurídica é efetivamente apreciada.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, §2º; CC, arts. 186, 421, 422 e 927; CF, art. 1º, III; Súmulas 98 e 211/STJ; Súmula 608/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0523743-03.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e como apelada CREMILDA BATISTA CORREIA.

ACORDAM

os(as) Senhores Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara
Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora
.

Salvador,

Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos

Relatora

1